Tribunal: STF
Processo: ADI 3183
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LOTERIAS E BINGOS DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. VIOLAÇÃO DO ART. 22, XX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
São inconstitucionais, por ofensa à competência da
União para legislar sobre sistema de consórcios e sorteios (art. 22,
 XX, da Constituição federal), os decretos que compõem o sistema
normativo regulamentador do serviço de loterias e bingos no estado
de Mato Grosso do Sul. Precedentes.
Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.